Tribunal: TJDFT
Processo: 0008121-43.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 306 E 303 DO CTB. RECURSO DO RÉU. DEFESA ADUZIU ENUNCIADO DA SÚMULA No 705 DO STF. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO TÉCNICO. NEGADO. RÉU SUCUMBENTE. RECURSO CONHECIDO. PENA-BASE DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 306 ALTERADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME JÁ PREVISTAS NO ARTIGO 303 A QUE FORA CONDENADO O RÉU. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O que se tem observado é que leis especiais vêm fixando critérios diversos dos previstos no Código Penal para a determinação das penas nos delitos que especifica. Mas, se houver condenação de forma autônoma por uma circunstância, a exemplo da embriaguez ao volante (Art.303-CTB), não se pode mais levar em consideração esta situação para recrudescer o delito de dirigir de causar lesão corporal, mesmo que venham a se lesionar mais de uma pessoa no acidente.
2. A pena-base foi reduzida, bem como a pena pecuniária e a penalidade de proibição de obter licença ou permissão para dirigir veículo automotor, guardando a devida proporcionalidade.

3. Apelação do réu a que se dá parcial provimento.